Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736044-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705428-61.2021.8.07.0018 - id 106790704) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA) concernente a reajuste de servidores, rejeitou as alegações de prescrição, ilegitimidade ativa ad causam, inadequação da via eleita, excesso de execução e necessidade prévia de liquidação de sentença. Reafirma, em síntese, a i) prescrição; ii) ilegitimidade ativa; iii) inadequação da via eleita, ante a necessária de prévia liquidação; iv) título judicial vazio, pois inexiste o direito após 07/1990; v) limitação temporal da condenação. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Comprovada a condição de servidor estatutário, não há que cogitar de ilegitimidade para requerer o cumprimento Individual de sentença coletiva, no qual foi assegurado, exclusivamente aos estatutários, o direito ao reajuste de vencimentos previstos na Lei Distrital 38/89. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1369019/PR, Min. Marco Buzzi, julgado em 2019) EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. (4a T. Cível, ac. 1339195, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021) A sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o respectivo cumprimento foi pedido em 22/11/2013, antes do de consumado o quinquênio prescricional, interrompido a partir do pedido. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a autora não provou estar filiada ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva e de fato não há essa comprovação nos autos. Porém o documento de ID 100021348 demonstra que a autora é filiada ao sindicato e havia vínculo estatutário com o réu por ocasião da ação de conhecimento, o que atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Todo aquele que, até o momento da execução, comprovar sua filiação ao sindicato e seu vínculo com a administração do Distrito Federal no período em que concedido o benefício tem legitimidade para execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA (na condição de substituto processual) na qual foi reconhecido aos servidores o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor sobre seus vencimentos. 2. O Distrito Federal alega um fato impeditivo do direito do exequente - exequente que não estaria sob o regime de estatutário em março de 1990 - mas não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe compete com base na incidência das regras probatórias (art.350 do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (07049244620208070000 - (0704924 - 46.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1320290, data do julgamento 24/02/2021, Órgão julgador 5a Turma Cível; Relatora MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE : 10/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeito a preliminar. Arguiu-se também a inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Porém o valor executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, razão pela qual não foi necessária a prévia liquidação de sentença, nos termos artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Destaca-se, inclusive, o réu arguiu a tese de prescrição e de inadequação da via eleita nos autos de execução coletiva, as quais foram rejeitadas. Assim, rejeito a preliminar. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo constante dos autos. Sustenta o réu que ocorreu a prescrição dos valores cobrados nesta ação, com o que não concordou a autora. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013. Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução de cumprimento de sentença coletivo (0010549-92.2013.8.07.0018). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual determinou a extinção do cumprimento coletivo e a distribuição individual de cumprimento de sentença, transitado em julgado em 03/12/2019, o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários, razão pela qual não houve a prescrição de suas pretensões. O réu afirmou que a autora não possui direito à obrigação de pagar, sob o argumento de que a obrigação em discussão teria sido compensada com os reajustes já concedidos aos servidores da categoria. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, portanto, sem possibilidade de acolhimento desse argumento do réu. Sustenta o réu que há limitação temporal da condenação, pois o Supremo Tribunal Federal já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90, o que influencia no valor devido. Porém, conforme destacou a autora em sua manifestação o Superior Tribunal de Justiça já afastou essa questão do marco temporal, conforme documento de ID 100021352 - Pág. 72, portanto, neste aspecto também não assiste razão ao réu. O réu indicou, por fim, que há excesso de execução em razão da utilização da base de cálculo equivocada, pois o autor utilizou metodologia equivocada, uma vez que fez incidir os percentuais de 84,32%, 39,40%, 2,87% e 28,44% sobre as remunerações de 03/1990, 04/1990, 05/1990 e 06/1990 respectivamente e corrigiu monetariamente para o mês de fevereiro de 2021. A PGDF entende que “o correto a fazer é incidir os percentuais listados, e no valor resultante, fazer incidir todos percentuais de reajustes realizados em seus vencimentos até os dias atuais, afim de obter o valor a ser incorporado no contracheque”, representando a aplicação dos percentuais deferidos sobre a remuneração atual do Exequente, o que é inadmissível, pois não foi isto o que a coisa julgada lhe deferiu. Já a autora afirma que o ente público replica a base de cálculo ao longo dos meses como se um aumento não interferisse na remuneração do mês subsequente. Pelo que verifica-se dos cálculos realizados pelas partes constata-se que efetivamente o autor utilizou de base de cálculo equivocada, posto que não fez a atualização gradativa, conforme demonstrou o setor técnico do réu (ID m. 105273488), mas sim atualizou os valores pretéritos para maio de 2021, portanto, evidenciado o excesso de execução. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente parcialmente. O que tange à incorporação o réu disse ser impossível a aplicação da rubrica VPNI, mas o autor trouxe um exemplo em que ficou estabelecida a verba não como VPNI, mas sim como decisão judicial. Portanto, tem-se que não há relevância a nomenclatura da rubrica ou a sua incorporação no vencimento básico, conforme sugeriu o autor, mas sim que a parcela seja paga. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas considerando que se trata de demanda repetitiva e que apenas um dos argumentos do réu foi admitido (excesso de execução com baixo valor) tem-se que esse foi vencedor em parte mínima do pedido, portanto, ele deverá arcar com a sucumbência fixada em 10% (dez por cento). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 313,86 (trezentos e treze reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha de ID 105273487. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 17/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator